Tribunal: TJDFT
Processo: 0004021-70.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0004021-70.2016.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ROBERTO MORAES MARQUES APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID 17227858. Promova a Secretaria da Turma as alterações pertinentes nos sistemas deste Tribunal de forma a constar como apelante ALINE DA SILVA TORRES PEREIRA. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 29 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator